Tribunal: TJES
Processo: 0014137-59.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014137-59.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STEFANI LOPES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014137-59.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STEFANI LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR - ES11223-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCABÍVEL. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014137-59.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STEFANI LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR - ES11223-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, a apelante foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, cuja pena alcançou 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, tendo o Magistrado substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa almeja o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal, a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea, bem como a aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição da tentativa. Por fim, requer a suspensão do pagamento das custas processuais.

Inicialmente, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou a fixação da pena da seguinte forma:

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social que o crime e a autora do fato merecem, deve ser desconsiderada em desfavor da ré, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena (Guilherme de Souza Nucci – Obra “Individualização da Pena”, 3.ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 170/171);

Os antecedentes criminais são imaculados, não havendo outros registros criminais além do presente feito (fl. 67);

A conduta social, que abrange o comportamento da ré em grupo, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos nos autos;

A personalidade da agente não pode ser aferida em razão da ausência de capacidade técnica deste julgador, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida da acusada, a começar pela infância;

Os motivos dos crimes, que devem ser entendido como os precedentes causais de caráter psicológico da ação da agente, esclarecidos pela ré durante o seu interrogatório judicial, não são hábeis a ponto de isentá-la de uma sanção do Estado;

As circunstâncias dos crimes, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, já se encontram relatadas nos autos, não havendo nada a ser valorado;

As consequências dos crimes, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, não foram graves em relação ao furto, já que não passou da tentativa e, quanto a corrupção de menores, ressoa grave, haja vista a influência na formação do caráter do adolescente;

O comportamento da vítima, em nada contribuiu.

Analisando detidamente os autos, denota-se que a Magistrada
a quo
exasperou a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão, acima do mínimo legal, em relação ao delito de furto, e 03 (três) meses, em relação ao crime de corrupção de menor, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Portanto, mantenho a pena-base nos termos da r. Sentença.

Na segunda fase dosimétrica, houve o reconhecimento da atenuante da confissão, aplicado em patamar aproximado ao recomendado, qual seja, 1/6, não havendo ilegalidade a ser sanada.

No que se refere ao reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, entendo que a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) se mostra correta, diante do
iter criminis
percorrido, já que, conforme consignado na r. Sentença, a ré somente foi abordada quando, de posse dos objetos, saía do estabelecimento comercial, estando bem próximo da consumação do crime.

Diante de tais digressões, entendo que a pena fixada não merece retoques.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de suspensão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por esta Primeira Câmara Criminal, é no sentido de que tais discussões são afetas ao juízo da execução penal

(AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.